Tribunal: TJDFT
Processo: 0742455-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE SUPOSTOS CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITOS OU GESTÃO DE RECEBÍVEIS. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença promovido pela agravante, indeferiu o pedido de intimação da terceira Factus Facilities Assessoria de Gestão de Serviços para exibição de contratos supostamente celebrados com a pessoa jurídica executada, relativos à gestão/cobrança de recebíveis.
2. Conforme art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
3. De acordo com a exegese do art. 506 do CPC, aquele que for alheio à relação jurídica processual não pode ser prejudicado pelos efeitos decorrentes de uma decisão judicial transitada em julgado, sem que lhe seja assegurados os direitos constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de ampliação indevida dos limites subjetivos da coisa julgada.
4. O pedido de intimação de pessoa jurídica estranha à lide, com a finalidade de obter informações sobre a existência de contratos de cessão de créditos ou de gestão de recebíveis, a fim de instruir eventual pedido de penhora, deve vir acompanhado de indícios suficientes de relação jurídica contratual entre a terceira e a pessoa jurídica devedora, com a substituição dos direitos e obrigações desta por aquela, o que não é o caso dos presentes autos.
5. A não localização de bens da executada/agravada, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica, por si só, a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade e utilidade para satisfação do crédito exequendo, sobretudo quando pendente diligência no feito executivo (penhora no rosto dos autos).
6. Assim, escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido de intimação de terceira estranha à lide para apresentação de supostos contratos de cessão de créditos ou gestão de recebíveis, porquanto se revelar medida inútil ou protelatória.
7. Recurso conhecido e desprovido.